Tribunal: TJDFT
Processo: 0706810-70.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDES ELETRÔNICAS. “GOLPE DO FALSO ADVOGADO”. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA COM DIVISÃO DE TAREFAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente por suposta participação em organização criminosa voltada à prática reiterada de fraudes eletrônicas, na modalidade conhecida como “golpe do falso advogado”, em que integrantes obtinham acesso a sistemas de processos judiciais eletrônicos para coletar dados de partes e, passando-se por advogados, induziam vítimas a realizar transferências bancárias sob o pretexto de liberação de valores judiciais. A defesa sustenta ausência de contemporaneidade da prisão, insuficiente individualização da conduta, excesso de prazo e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos; (ii) estabelecer se há ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados e o decreto prisional; (iii) determinar se há excesso de prazo ou violação ao princípio da homogeneidade; e, (iv) verificar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Como a denúncia descreve a existência de organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e utilização de meios tecnológicos para aplicação reiterada de fraudes eletrônicas, essas circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta e justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

4. Se os elementos colhidos na investigação indicam a inserção do paciente na estrutura criminosa, exercendo função de gerente intermediário, responsável pelo controle da distribuição dos valores obtidos ilicitamente e pela prestação de contas ao líder do grupo, bem como atuando como operador financeiro das transações ilícitas, sua conduta está individualizada.

5. Em razão de a decisão que decretou a prisão preventiva apresentar fundamentação concreta extraída dos elementos investigativos e da denúncia, não se limitando à gravidade abstrata do delito, ela deve ser mantida.

6. Em habeas corpus não se admite exame aprofundado do conjunto probatório, bastando a presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade, verificados no caso a partir dos dados da investigação e da acusação formal.

7. As alegações de ausência de contemporaneidade, insuficiente individualização da conduta e excesso de prazo demandam análise aprofundada do contexto fático-probatório e do andamento do processo, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus quando não evidenciada ilegalidade flagrante.

8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da estabilidade, da permanência e da complexidade da organização criminosa e do papel relevante atribuído ao paciente na estrutura do grupo.

IV. DISPOSITIVO

Ordem conhecida e denegada.